Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800410-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: FILIPE LEITE FIRMINO

AUTORIDADE COATORA: MARCELO ANDREI SIMÃO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II CP C/C ART. 244-B, DO ECA E ART. 12, “CAPUT”, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONFISSÃO DURANTE A FASE INQUISITORIAL E RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante, de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a periculosidade concreta do paciente, diante da forma em que os crimes foram cometidos (roubo majorado, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), em que o paciente, no dia 23/10/2019, por volta das 14h, na companhia de uma adolescente, subtraiu, com uso de violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um aparelho celular pertencente à vítima Mislania Costa de Oliveira. Ademais, segundo informações do juízo coator, o paciente confessou, durante a fase inquisitorial, os crimes, sendo reconhecido pela vítima.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FILIPE LEITE FIRMINO
,
por meio de defensor público impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (processo nº 0011932-70.2019.8.14.0028).

O impetrante informa que o paciente fora preso em flagrante por, supostamente, ter praticado, as condutas previstas no art. 157, §2º, II CP c/c art. 244-B, do ECA e art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03. Em 24/10/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 05/11/2019, fora requerida a revogação dessa custódia cautelar, ao argumento de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, menor de 21 anos, bons antecedentes, residência certa e matriculado na escola municipal de ensino fundamental Pedro Peres Fontinelle para cursar instrução personalizada que corresponde do 6º ao 9º ano.

Assevera que a denúncia fora oferecida e que, no dia 22/01/2020, efetivou-se a audiência de instrução e julgamento com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do paciente. Após a conclusão da instrução probatória, apresentou-se novo pedido de revogação da prisão preventiva, que restou indeferido.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, sem apreciar o cabimento da aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-41.

Indeferi a liminar
(fls. 42-43 ID nº 2654582).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 53-55 ID nº 2677577).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 58-67 ID nº 2731354).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante
(fls. 83-84 ID nº 2685131),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a
periculosidade concreta do paciente
, diante da forma em que os crimes foram cometidos (roubo majorado, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), em que o paciente, no dia 23/10/2019, por volta das 14h, na companhia de uma adolescente, subtraiu, com uso de violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um aparelho celular pertencente à vítima Mislania Costa de Oliveira. Ademais, segundo informações do juízo coator, o paciente
confessou
, durante a fase inquisitorial, os crimes, sendo
reconhecido
pela vítima.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP e aliado ao fato que não foram comprovados tais predicados. Nesse diapasão, é o teor da
súmula nº 08
, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em conjunto com um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído a motocicleta e outros bens pessoais da vítima. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 172344 SP - SÃO PAULO 0024120-57.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/08/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-181 20-08-2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/02/2020